Tribunal: STF
Processo: MS 39125
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo (PCA). 3. Negativa de instauração de processo administrativo disciplinar contra servidora do TJMG. 4. A competência disciplinar do CNJ refere-se aos magistrados e não aos servidores. 5. Atuação do CNJ conforme suas prerrogativas constitucionais. Ausência de ilegalidade ou razoabilidade. 6. Prazo para interposição de recurso na Corte Administrativa. Contagem de forma contínua (Lei 9.784/1999 e Lei 8112/1990). 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.